Tribunal: TJMT
Processo: 1030642-10.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1030642-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[THAIS ADRIANE DA SILVA MONTEIRO - CPF: 378.901.958-50 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1030642-10.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
THAIS ADRIANE DA SILVA MONTEIRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA COMISSIONADA. ASSÉDIO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de assédio moral sofrido por servidora em cargo comissionado.

O recorrente sustenta inexistência de assédio moral ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as condutas praticadas pela gestora do PROCON municipal contra a servidora configuram assédio moral indenizável ou meros dissabores inerentes ao ambiente de trabalho, bem como se o valor da indenização fixado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Assédio moral caracteriza-se pela repetição de condutas abusivas, humilhantes e constrangedoras, que atentam contra a dignidade psíquica do trabalhador, degradando o ambiente laboral.

O conjunto probatório comprova a prática de atos assediadores, tais como imposição de ser fiadora em contrato de locação, designação para atuar em local insalubre com fezes de pombos, isolamento funcional, tratamento hostil e exoneração durante período de afastamento médico.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, prevê a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos que seus agentes causem a terceiros, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa.

As provas documentais apresentadas — fotografias, ofícios administrativos e portarias de designação — confirmam a prática reiterada de assédio moral pela gestora, em detrimento da servidora.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das condutas, o impacto na saúde da vítima, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Assédio moral configura-se pela prática reiterada de condutas abusivas que expõem o servidor a situações humilhantes e constrangedoras, degradando o ambiente de trabalho.

O município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, caráter pedagógico e capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0846946-18.2022.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 19.04.2024, DJe 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 305603399), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, o reclamado reitera a inexistência de dano moral e a ausência de provas dos fatos alegados, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 305603854), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025